Tribunal: TJBA
Processo: 8032808-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032808-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATCAR REPINTURA AUTOMOTIVA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

AGRAVADO: ROMENILDA ALVES KELLEY

Advogado(s)
:
MARCELO SANTANA PITA, MAGNO SANTANA PITA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Embargos à penhora. Penhora via SISBAJUD de valores em conta bancária. Distinção entre penhora de dinheiro e penhora de faturamento. Observância à ordem legal de preferência. Ausência de comprometimento da atividade empresarial.
D
ecisão
de 1º grau
que rejeitou embargos à penhora, mantendo integralmente a constrição via SISBAJUD de valores existentes em contas bancárias da executada no montante de R$ 192.129,67, determinando a expedição de alvará em favor da parte exequente. A penhora de dinheiro, prevista no art. 835, I, do CPC, não se confunde com a penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 835, X, do mesmo diploma legal. A primeira incide sobre valores já existentes em contas bancárias, enquanto a segunda recai sobre receitas futuras da empresa, exigindo requisitos específicos do art. 866 do CPC. A constrição via SISBAJUD sobre valores disponíveis em contas bancárias configura penhora de dinheiro, observando rigorosamente a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC, não se aplicando as disposições específicas do art. 866 do CPC. O lapso temporal de seis meses entre a efetivação da penhora e a oposição dos embargos, aliado à demonstração de que a empresa possui saldos positivos e investimentos, afasta a alegação de comprometimento integral da atividade empresarial. A parte executada permaneceu inerte durante longo período da execução, não indicando bens à penhora nem propondo formas alternativas de garantia, autorizando a penhora de ofício na modalidade mais efetiva.
Agravo de Instrumento não provido.